Tribunal: TJSP
Processo: 1014646-56.2021.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Agravo interno. Razões que não abalam a decisão recorrida, que negou à apelante o benefício da gratuidade processual e diferimento do pagamento das custas ao final do processo. Recurso não provido; pedido de efeito suspensivo prejudicado.